Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727542-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIA DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: SAÚDE SIM LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEDIA DE SOUSA AGUIAR, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0709482-46.2020.8.07.0005), ajuizado em desfavor da SAÚDE SIM LTDA. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 101159641): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada em ID n. 100166684, onde argumenta, em síntese, a inexigibilidade da multa prevista na sentença de ID n. 84941485, em razão do que foi decidido em ID n. 88044333. Decido. Em relação à multa, a sentença de ID n. 84941485 assim entendeu: "(...) Considerando que a liminar de Id 80790918 não foi cumprida, segundo informações da autora em Id 84990783, aplico a multa de R$ 25.000,00, que equivale à multa diária de R$ 500,00 desde o dia 15/01/2021 (48h da intimação de Id 809775005 em 12/01/2021) até a presente data, em 05/03/2021, totalizando 50 dias de multa (...)". Entretanto, após a prolação da sentença, foi proferida decisão no ID n. 88044333 que suspendeu a incidência da multa aplicada na sentença, in verbis: "(...) Ante o exposto, diante da comprovação de que o procedimento determinado na sentença de ID n. 84941485 já se encontra autorizado pelo plano de saúde (ID n. 87547371), entendo por suspender a incidência da multa por descumprimento, a partir da sentença de ID n. 84941485 (...)". Assim, apesar da previsão da sentença, a multa aplicada foi afastada, conforme argumentos e fundamentos lançados na decisão de ID n. 88044333. Sobre a cirurgia, em ID n. 87547367 houve a comprovação da autorização da cirurgia pela operadora de plano de saúde. O documento de ID n. 100166684 - Pág. 6 comprova que a cirurgia foi realizada pela autora em 23/06/2021. Ante o exposto, uma vez comprovada a realização da cirurgia, não há que se falar na incidência da multa, nos termos da decisão de ID n. 88044333. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, acolho a impugnação de ID n. 100166684, para excluir o valor da multa da presente execução. Por outro lado, verifico que a devedora depositou o valor da dívida que entende ser devida (R$ 6.017,51), conforme ID n. 100166690. Diante da inexigibilidade da multa, intime-se a parte credora para dizer se o valor é suficiente para a quitação do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como quitação. No mesmo prazo, a credora deverá indicar seus dados bancários, para viabilizar a liberação dos valores. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Nesta sede recursal o agravante pede seja reformada a decisão recorrida que entendeu pela suspensão da multa anterior à sentença, determinando-se que seja a agravada condenada ao pagamento da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirma que existem duas multas, uma anterior à sentença e outra posterior, a partir da petição de ID 87955808 da Agravante comunicando o não cumprimento da liminar e requerendo mais uma aplicação da multa, posterior a deferida na sentença. Aduz que o despacho citado na decisão agravada se refere ao segundo pedido de multa, tendo em vista que a suspensão é a partir da sentença, demostrando que a multa anterior a sentença se manteve. Defende que a sentença foi prolatada em março de 2021 e as guias foram expedidas nas datas de 15 de junho e 16 junho ID 100166685 a ID 1000166690, ou seja, após a sentença e a sua petição. Sustenta que a multa aplicada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, visa garantir a efetividade do direito tutelado, diante do descaso da agravada, que demorou 6 meses para cumprir a decisão, pois a liminar foi deferida em 08/01/2021, ID 80790918 e foi cumprida somente em 15 de junho/2021. Alega que a multa que se refere ao período anterior à sentença, de 15/01/2021 a 05/03/2021, totalizando 50 dias de multa, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e com preparo dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça no ID 79109262. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator